Tribunal: TJSP
Processo: 2047382-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RESSARCIMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido com a demanda – Previsão do art. 292, II, do CPC – Retificação do valor da causa corretamente determinado – Negado provimento.